Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-64.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Telefonia. Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c.c. reativação do plano anterior e pedido de tutela antecipada.
Insurgência contra sentença que arbitrou honorários sucumbenciais em valor módico. Necessidade de majoração.
Recurso provido.